Tribunal: STF
Processo: Rcl 39675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mina Gerais, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao deixar de remeter ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o agravo interposto, com fundamento no art. 1042 do CPC/2015.
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 3/7):
    Na espécie a matéria envolve uma Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Cobrança proposta por SABRINA SUARTE CARDOSO DE FARIA em face do MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES.
    No primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para determinar que o requerido enquadre a requerente na jornada semanal de quarenta horas e passe a remunerá-la no vencimento-base previsto na letra A, na tabela salarial vigente, com os reflexos sobre as parcelas que incidem diretamente sobre o vencimento-base, assim previstas na legislação vigente, no prazo de 30 dias. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento das diferenças salariais devidas, retroativas a abril de 2014.
    (…)
    Na segunda instância, a decisão foi mantida.
    (…)
    Disso foram opostos embargos de declaração que não foram acolhidos pelo TJMG, e diante da irregularidade da decisão foi apresentado Recurso Extraordinário provido com base no art. 102, III, “a” da Constituição Federal.
    O Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado pelo Primeiro Vice-Presidente do TJMG que fundamentou sua decisão nos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Diante disso, foi apresentado agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC cujo texto determina que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário.
    De forma estranha, o Tribunal entendeu que o agravo acima citado foi apresentado com fundamento no art. 1.021 do CPC e decidiu que “nos casos em que há negativa de seguimento ao recurso especial ou extraordinário fundada no art. 1.030, V, do CPC/2015, como na espécie, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 é o único recurso cabível. Diante do exposto, não conheço do agravo.”.
    Ato contínuo, foi apresentado agravo interno apontado o erro indicado acima e requerendo a correção do equívoco e a posterior remessa do Recurso Extraordinário. Este pedido foi negado.
    (…)
    O fato é que, desde o início, caberia apenas e exclusivamente a esse Corte Suprema a avaliação do agravo que tentou desobstruir o Recurso Extraordinário. Realmente, houve a usurpação de competência por parte do Reclamado, que negou seguimento ao referido Agravo contra inadmissão do Recurso Extraordinário, sendo esta competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fl. 8):
    Precipuamente, salienta-se que a decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do TJMG que nega trânsito ao Agravo Denegatório contra a inadmissão de Recurso Extraordinário usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, visto que, somente esta Corte Suprema tem competência para julgar questões envolvendo recursos contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário.
    Contudo, o Reclamado não observou a edição e eficácia da referida súmula, realizando juízo de admissibilidade de uma matéria que não tem competência para apreciar, reiterando o fato de que os temas informados na decisão não se enquadram na totalidade dos temas abordados no Recurso Extraordinário da Reclamante.
    Assim, além de ter realizado a usurpação de competência do STF, o Reclamado trouxe em suas alegações para o indeferimento do Recurso temas que não se coadunam com o caso da Reclamante, conforme se demonstrou.
    Neste sentido, somente a Suprema Corte Federal tem competência para julgar o Agravo de Instrumento que ataca decisão que não admite o Recurso Extraordinário, mesmo que fundamentada na sistemática da repercussão geral.
    Dessume-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal foi usurpada pela decisão proferida pelo Reclamado, que não tem competência para negar trânsito ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário e que ainda ao fazê-lo o fez de forma equivocada.
    Ao final, requer que seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cessar a usurpação a competência do STF, determinando o envio e análise do Recurso de Agravo de contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, devendo ser inteiramente analisado por esta Corte Máxima (fls. 9/10).
    Em atendimento ao despacho publicado no dia 18/5/2020, o reclamante emedou a inicial, comprovando que houve a interposição do recurso adequado contra a decisão que, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 320 do CPC).
     É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 13/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, aguarda manifestação do Tribunal de origem.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    In casu, a parte autora alega que o TJMG usurpou a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao recurso de agravo em recurso extraordinário, sob os fundamentos a seguir descritos (doc. 16):
    A decisão ora agravada é a que não conheceu de anterior agravo interno, em razão de que o único recurso cabível contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.
    Ocorre que, conforme consignado na decisão recorrida, que foi devidamente fundamentada, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o recurso cabível “contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
    Assim, tanto este agravo interno quanto o que o precedeu são impróprios e não devem, por isso, ser conhecidos, valendo o registro de que, para que possa ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, “‘é necessário que o recorrente não tenha incidido em erro grosseiro’ (RSTJ 37/464), e este ‘se configura pela interposição de recurso impertinente, em lugar daquele expressamente previsto em norma jurídica própria’ (RTJ 132/1.374)” (ob. cit., art. 496, nota 11, fl. 665).
    (...)
    No caso, configurou-se o erro grosseiro, em razão da existência de expressa previsão no artigo 1.042 do CPC, do recurso de agravo ao Supremo Tribunal Federal, de decisão que, na origem, delibera sobre o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário.
    Não conheço do agravo. 
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica ao município reclamante.
    Os documentos juntados aos autos demonstram que, diferentemente do fundamentado pelo Tribunal de origem, o município reclamante interpôs o recurso adequado, qual seja, Agravo em RE previsto no Art. 1.042 do CPC (doc. 19), visto que a decisão que indeferiu o recurso extraordinário baseou-se no art. 1.030, V, do CPC (doc. 4). Vejamos o que dispõe o art. 1.030 do CPC/2015:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    (...)
    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Contudo, o Tribunal de origem entendeu, equivocadamente, que o reclamante teria incorrido em erro grosseiro ao interpor o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do CPC. Assim, o Juízo reclamado, desrespeitou o comando da Súmula 727 do STF, que possui o seguinte teor:
    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado deixou de encaminhar ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, configurou-se a usurpação de competência desta CORTE.
    Nessa linha, cito jurisprudência desta CORTE:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido. (Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente